Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716832-05.2017.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI APELADO: JOAO CARLOS SETTE ROCHA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Comprovado o falecimento do 2o apelado, João Carlos Sette Rocha (id 16433593), retire-se o apelo da pauta do dia 3/6/2020, retornando-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o/ 6/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR